Tribunal: TJDFT
Processo: 0743622-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743622-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE ASSUNCAO, WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DE ASSUNÇÃO e WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO, contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em face da LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), processo n. 0735786-55.2024.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 211960970 da origem): “Trata-se de ação de revisão contratual, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RENATO DE ASSUNCAO e outro em desfavor de LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Pugna pelo deferimento de tutela de urgência para “a imediata suspensão do contrato e cobrança do débito, para que seja descaracterizada a mora sobre o contrato em discussão, devendo a Requerida se abster de inscrever os nomes dos Autores nos órgãos de proteção ao crédito”. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Isso porque, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, a própria parte autora confirma que não realizou o pagamento dos valores devidos. Assim, a verificação acerca da possibilidade de revisão contratual demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual manifestação. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” Inconformado, o autor recorre. Narra o autor que ajuizou ação contra o agravado, com pedido liminar de suspensão do contrato de compra e venda de imóvel e a cobrança do débito decorrente deste, além de determinar a descaracterização da mora. Os agravantes afirmam que "o valor venal de mercado do imóvel é de R$ 419.765,36, enquanto a dívida cobrada ultrapassa R$ 1.000.000,00", argumentando ainda que "a Agravada insiste em leiloar o imóvel por valores exorbitantes, desconsiderando o real valor de mercado". Dessa forma, alegam a necessidade de revisão contratual para descaracterizar a mora e evitar prejuízos. Ao final, liminarmente, requer “a imediata suspensão do contrato e cobrança do débito, descaracterizando a mora sobre o contrato em discussão, devendo a Agravada se abster de leiloar o imóvel e inscrever os nomes dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito;” Preparo no ID 65090882. É o breve relatório. Decido. A controvérsia reside em determinar se, neste momento incipiente, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em princípio, o contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais, o que, com a devida vênia, não se verifica nesta superficial análise dos autos, realizada apenas para o deslinde do pedido liminar. No caso em exame, não se pode olvidar que os próprios recorrentes admitem a inadimplência, ao afirmarem que “...pretendiam adimplir mediante contratação de financiamento tão logo o imóvel fosse entregue. Ocorre que à época da entrega do imóvel, ocorrida quatro anos e meio após a previsão contratual, o primeiro Agravante estava desempregado e, portanto, não possuía renda para requerer o financiamento do imóvel.” Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos agravantes, mas, eventual excepcionalidade para fins de revisão do contrato enseja amadurecimento da instrução probatória, sobretudo, oportunizando à requerida/agravada o contraditório e ampla defesa. Portanto, ausente requisito autorizador do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator